Tribunal: TJES
Processo: 5005488-78.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005488-78.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO ZANOTTI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005488-78.2021.8.08.0012

RECORRENTE: GERALDO ZANOTTI

RECORRIDA: BANCO PAN S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE MOSTRA LEGAL IMPOR A OBRIGAÇÃO DE PARCELAMENTO A EMPRESA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Geraldo Zanotti em face de Banco Pan S/A. Aduz o requerente que é titular de cartão de crédito do réu, final nº 3031, sendo os juros abusivos. Afirma que a cobrança se dá por meio de desconto de 5% em seu benefício previdenciário, contudo, possui dívida de R$ 9.829,64 (nove mil e oitocentos e vinte e nove e sessenta e quatro centavos), não tendo condições financeiras de pagá-la. Relata que foi diagnosticado com câncer e que não utiliza mais o cartão. Pediu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário e, ao final, a confirmação dessa tutela, o cancelamento do cartão e a negociação da dívida, além de que seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais

A requerida apresentou defesa no ID
1726988
, alegando que a negativa de crédito é ato discricionário do credor e requereu que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID 1726777.

Em sentença (ID 1726991), os pedidos autorais foram julgados improcedentes:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, dando por meritoriamente resolvida a causa com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em Recurso Inominado (ID 1726997), o requerente ora recorrente pugna pela reforma do julgado, pedindo o parcelamento da dívida original, de acordo com as possibilidades financeiras do autor, a suspensão do desconto em seu benefício previdenciário e o cancelamento do cartão.

Contrarrazões devidamente apresentadas objetivando a manutenção do julgado (ID 1727001).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Restou evidenciado nos autos que a relação de direito material firmada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor para a solução da lide.

No caso em apreço, verifico que não há controvérsia em relação à existência do débito no valor de R$ R$ 9.829,64 (nove mil e oitocentos e vinte e nove e sessenta e quatro centavos).

O autor, ora recorrente, admite o inadimplemento e não aponta qualquer irregularidade na cobrança formulada pela parte demandada, solicita apenas o parcelamento da dívida. No entanto, aduz que não possui condições financeiras para arcar com o parcelamento, pedindo a suspensão do desconto em seu benefício previdenciário e o cancelamento do cartão.

A recorrida alega que o parcelamento da dívida em questão é facultativo à instituição financeira, não existindo no ordenamento jurídico brasileiro a obrigação de realizar o parcelamento. Aduz, ainda, que não havia interesse na renegociação naquele momento, o que é tão somente o exercício regular do direito.

Deste modo, em que pese os argumentos trazidos na exordial, tenho que merece guarida as alegações da parte recorrida. Isto porque o parcelamento da dívida trata-se de ato de mera liberalidade da requerida, não havendo suporte jurídico que acolha tal pretensão.

A propósito, diz o art. 314 do Código Civil:

Art. 314. "Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou".

Não se verifica nos autos a ilegalidade da cobrança, pois a parte recorrente reconhece o débito, então não é cabível a imposição de parcelamento à recorrida. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. DÉBITO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. Em que pese o interesse da autora, ora recorrente, de quitar o débito existente junto à ré, o parcelamento da dívida é liberalidade do credor, não podendo a parte requerida ser compelida a aceitar a proposta formulada pela devedora. A alegação da ora recorrente de que houve falha no dever de informação pela demandada, relativamente à documentação para a contratação do financiamento estudantil, não encontra qualquer suporte probatório nos autos, não servindo, pois, para justificar a pretensão de parcelamento dos débitos que, como já dito, não pode ser imposto ao credor. Assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008450652, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

COMINATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL E IMEDIATO. PRETENSÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. CREDOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER A PRESTAÇÃO DE FORMA DIVERSA DA AJUSTADA. EXEGESE DO ART. 314 DO CCB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO, ALTERANDO TAL REGRA, DEVE OCORRER APENAS EXCEPCIONALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A CREDORA A ACATAR A PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71002857431, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 14-04-2011)

Portanto, não existe qualquer ilegalidade no agir da recorrida, a indicar necessidade de intervenção judicial no tocante à imposição de parcelamento ao credor, o que impede a procedência do pedido autoral de parcelamento do débito.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
GERALDO ZANOTTI
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.
Condeno o

Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, ressalvada a cobrança ante a assistência judiciária gratuita a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.